Tribunal: TJMT
Processo: 0006683-44.2017.8.11.0012
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006683-44.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHEIME RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 044.849.301-29 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL REJEITADA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 E ART. 46, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 dias-multa. O recorrente alega, em preliminar, a ilicitude das provas obtidas na abordagem policial, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade material da conduta, a desclassificação para posse para consumo próprio e a aplicação das causas de diminuição previstas no §4o do art. 33 e no art. 46 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas na abordagem policial devem ser declaradas ilícitas por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o princípio da insignificância é aplicável ao delito de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta do réu deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação das causas de diminuição de pena previstas no §4o do art. 33 e no art. 46 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada pelos policiais é lícita, pois se fundamenta em denúncia anônima detalhada, indicando características físicas do suspeito e local da prática ilícita, bem como no comportamento suspeito do réu ao avistar os agentes, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de entorpecente apreendida.

5.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais, pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial que atestou a presença de substância ilícita, tornando inviável a desclassificação para posse para consumo pessoal.

6.

A reincidência do réu afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

7.

O pedido de redução da pena com base no art. 46 da Lei de Drogas não se sustenta, pois não há prova de que o acusado possuía reduzida capacidade de entender o caráter ilícito da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal é lícita quando baseada em denúncia anônima detalhada e no comportamento suspeito do abordado. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade apreendida. 3. A posse de substância entorpecente em condições indicativas de comercialização caracteriza o crime de tráfico de drogas, não sendo cabível a desclassificação para posse para consumo próprio. 4. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. 5. A causa de redução de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006 exige prova de que o agente possuía reduzida capacidade de entendimento da ilicitude do fato”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, IV e XI; CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, arts. 33, §4o, e 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, ARE 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024,
PUBLIC 15-04-2024;
ARE 1493264/
SP
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 831.869/SC, Quinta Turma, j. 27.08.2024.
STJ
,
AgRg no HC n. 834.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023;
AgRg no AREsp n. 2.134.828/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.
TJMT
,
N.U 1002539-14.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024; N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024;
N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021;
Enunciado Orientativo n.o 03,
aprovado pela c. TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DHEIME RAIMUNDO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

DHEIME RAIMUNDO DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da Ação Penal n.o
0006683-44.2017.8.11.0012
, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas [
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006]
, sendo-lhe imposta a pena de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; e concedido o direito
de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 249031275, o apelante suscita,
preliminarmente
,
a nulidade das provas obtidas durante a busca pessoal
, assim como os elementos probatórios dela derivados, alegando que inexistiam fundadas razões para a medida invasiva. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da
atipicidade material do fato
, com base no princípio da insignificância.

Não satisfeito, prossegue almejando, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime de
narcotráfico
para posse de drogas para consumo pessoal, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para implicá-lo no comércio malsão.
N’outro sentido
, se
mantida a condenação, vindica a
aplicação das
causas de diminuição previstas no art. 33, §4.o e art. 46, ambos da Lei n.o 11.343/06
, nas frações máximas redutoras, considerando o cumprimento de todos os requisitos legais.
Por fim, prequestiona a matéria correlata.

Nas contrarrazões constantes no ID 249031287, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina no
parecer de ID 259215667

pelo
acolhimento da preliminar de ilicitude
das provas, com
consequente absolvição do apelante,

tornando prejudicada a análise das demais pretensões.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE
NULIDADE DAS PROVAS, DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE A SUPOSTA
ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa do réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar,
o apelante alega serem nulas as provas
provenientes da
abordagem policial
, pois não teriam sido indicadas as fundadas suspeitas para a medida invasiva realizada.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não bastam para justificar o reconhecimento da nulidade alegada, notadamente porque, apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos do
art. 240, §2o e art. 244, ambos do Código de Processo Penal
, em que
é permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em
juízo de probabilidade
, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, notadamente em matéria de apuração de
crime permanente
, tal como o delito de tráfico de drogas.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir.– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Por oportuno, friso não ignorar que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o, caput da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Contudo, no contexto dos autos, o testemunho judicializado de um dos policiais militares que atuaram no flagrante (ID 249031265) evidencia que a denúncia anônima recebida, além de
narrar as características físicas dos suspeitos e descrever a conduta por ele adotada
, ainda
remetia a local em que estaria promovendo o comercio malsão
, constituindo
circunstâncias aptas a caracterizar a fundada suspeita para fins de buscas pessoal
, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassam a mera desconfiança por parte policiais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a atividade policial visa garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo itens proibidos, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, vem decidindo que
“É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência”
(STF – ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024) – destaquei.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial no caso em apreço, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão de
11 (onze) porções de pasta base de
cocaína
, pesando 4,180g (quatro gramas e cento e oitenta miligramas) encontrada com o réu
DHEIME
,
comprovando a materialidade do delito de tráfico de drogas
.

Nesse sentido, recentemente, a Suprema Corte, em caso assemelhado, considerou que a denúncia anônima
aliada ao comportamento apresentado pelo suspeito com a presença da polícia no local, no sentido de fugir
do local, constitui elemento apto a caracterizar a fundada suspeita para a busca pessoal sem mandado, consoante se verifica do excerto a seguir transcrito:

“II-
No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais
. III- Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito”
(STF- ARE: 1493264 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024) – destaquei.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca pessoal realizada pelos agentes públicos, de modo que
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia
18/09/2017
, em horário não especificado, nas proximidades da Rua Araras, no Bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado
DHEIME RAIMUNDO DA SILVA
foi flagrado portando substância entorpecente, especificamente
11 (onze) papelotes de cocaína
, totalizando aproximadamente 3,0g, com o propósito de comercialização, sem a devida autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes.

Segundo apurado, policiais militares receberam informações indicando que um indivíduo estaria praticando a venda ilícita de substâncias entorpecentes nas imediações do Bairro Tonetto. De posse desses informes, os agentes se dirigiram ao local indicado e, ao avistarem o denunciado, procederam à abordagem e à busca pessoal. No curso da diligência, lograram êxito em encontrar
11 (onze) papelotes de cocaína
, devidamente embalados e preparados para a comercialização ilícita. [Denúncia, ID 249031259].

Por estes fatos, o apelante foi denunciado e, depois de finda a instrução, sobreveio sentença julgando procedente a acusação, e
condenando-o
como incurso nas penas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
[art. 28 da Lei n.o 11.343/2006]:

A despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais,
não merece prosperar o pleito da defesa do recorrente pela aplicação do
princípio da insignificância
ao caso em análise, com a consequente absolvição. Isso porque o crime tráfico de drogas é crime de perigo abstrato, gênero de delitos aos quais é
inaplicável a figura do crime de bagatela, independentemente, no caso do crime de tráfico, da quantidade de droga apreendida
.

Sobre o tema colaciono julgados deste eg. Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS. I[...]

Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) determinar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial constitui prova ilícita; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico, ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal de drogas, ou ainda,
se cabe à aplicação do princípio da insignificância
. III. Razões de decidir [...]. 6.
A aplicação do princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendida, dado que o delito é de perigo abstrato, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência nacional
. 7. [...] IV. Dispositivo e tese 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. [...]. 3.
O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos na Lei de Drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, art. 303; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 28. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE 635.659/SP (Tema n. 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27.09.2024; STJ, AgRg no REsp 1691992/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2017”.
(N.U 1002539-14.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) – destaquei.

“[...] Noutro giro,
o princípio da insignificância mostra-se inaplicável “aos delitos de tráfico de drogas por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida” (STJ, AgRg no HC n. 831.869/SC).
[...]”.
(N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) – destaquei.

Contextualizando a questão, cumpre registrar que a tese foi rejeitada pelo d. juízo singular, nos seguintes termos:

“Acerca do pedido de absolvição, ante a incidência do princípio da insignificância, consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, e, no caso, constata-se que o denunciado possui condenações anteriores por crime da mesma natureza, além de ação penal e inquéritos policiais em andamento (Executivo de Pena n. 3655-34.2013.8.11.0004, Executivo de Pena n. 1128-51.2014.8.11.0012, Processo de n. 0000226-49.2019.8.11.00004, IP n. 872-35.2019.811.0012, IP n.1355-65.2019.811.0012).

Ademais, o princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Tais requisitos ensejadores da atipicidade material não se fazem presentes na prática do crime de tráfico de drogas, haja vista ser crime de perigo abstrato, que atinge a coletividade e a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(...) II -
Prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. Precedentes
. III - No presente caso, não há que se falar, portanto, em reconhecimento da atipicidade material do ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes, apenas em razão da apreensão de pequena quantidade de drogas ilícitas. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 770145 SC 2022/0286981-3, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 19/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) (grifo nosso) (...)”
– Sentença, ID 249031266 - Págs. 2-3.

Afastada a tese de atipicidade da conduta, cumpre registrar que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito [ID 249031259, pág. 4]; do boletim de ocorrência [ID 249031259, págs. 5-6]; do auto de apreensão [ID 249031259, pág. 31]; do exame preliminar [ID 249031259, pág. 32]; do laudo pericial no. 310.2.04.2017.013228-01 [ID 249031259, págs. 36-39], atestando que os materiais confiscados apresentaram
resultado positivo para a presença de cocaína
, psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante
alegue

que não foi
surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
narcotráfico

é classificado pela doutrina como
infração penal de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda ao verbo nuclear contido na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, afastando a pretensão defensiva.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de

DHEIME RAIMUNDO

no evento delitivo e a respaldar sua condenação criminal, nada obstante tenha declarado a condição de usuário nas fases da persecução penal
(ID 249031259, págs. 13-15, ID 249031262 e ID 249031263).

Por sua vez, as provas coligidas ao feito contam com os depoimentos prestados
em juízo
pela testemunha compromissada, especialmente o policial militar
Walter Alves do Carmo Júnior
, suficientes ao atestar a propriedade do apelante sobre as drogas ilícitas e o desiderato mercantil das substâncias.

Com efeito,
o citado agente público ratificou suas declarações extrajudiciais e elucidou que, na data dos fatos, sua equipe foi acionada via telefone de emergência 190 para atender a uma ocorrência relacionada à suposta comercialização de entorpecentes no bairro Tonetto. Segundo as informações recebidas, um indivíduo, trajando shorts e camiseta, estaria realizando a venda de substâncias ilícitas na localidade.

Diante da denúncia, a equipe iniciou rondas na região durante o período da manhã. Ao ingressarem em determinada rua, avistaram o acusado,
DHEIME RAIMUNDO
, cujas características coincidiam com as descritas na comunicação da ocorrência. Diante disso, procederam à abordagem do suspeito, ocasião em que seu companheiro de farda realizou a busca pessoal. Durante a revista, foi encontrada, no bolso do acusado, uma caixa de cigarros contendo dez porções de substância entorpecente, além de certa quantia.

O testemunhante afirmou que, ao ser questionado, o acusado alegou que a droga era destinada ao seu consumo pessoal. No entanto, diante da quantidade de porções apreendidas e das circunstâncias do flagrante, a guarnição desconfiou da versão apresentada. O depoente mencionou ainda que já conhecia o acusado de ocorrências anteriores, havendo relatos na localidade de que este tanto fazia uso quanto comercializava entorpecentes.

Acrescentou que a abordagem se deu no período matutino e que, aproximadamente de 10 a 15 minutos após o acionamento pela Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), localizaram o réu. O acusado encontrava-se sozinho no momento da abordagem, e os entorpecentes estavam acondicionados dentro de um saco plástico, no interior da carteira de cigarros que estava em seu bolso. Por fim, afirmou que o acusado tentou evadir-se no momento da abordagem, porém, foi prontamente contido e submetido aos procedimentos legais cabíveis. (Mídias, ID 249031265).

Agrega-se, também,
as declarações em sentido correlato que foram prestadas pelo policial militar
Julian Costa Guimarães
na delegacia:

“
...participou da prisão do autuado e apreensão do entorpecente; Que, a guarnição recebeu informações de que um indivíduo teria sido visto nas imediações do bairro Tonetto, próximo a Milenius, comercializando entorpecente; Que, segundo o informante o suspeito se tratava de um indivíduo magro, moreno, trajava bermuda e camiseta; Que de posse dessas informações a guarnição passou a diligenciar com o intuito de localizar o suspeito, sendo que no bairro Tonetto depararam com uma pessoa com atitudes suspeitas e apresentava as mesmas características repassadas pelo denunciante; Que, foi feita a abordagem e quando da revista pessoal foi localizado no bolso traseiro da bermuda, no interior de uma carteira de cigarros, 11 (onze) papelotes de uma substância com características análoga a pasta base de cocaína; Que a droga se encontrava pronta para ser comercializada; Que, ainda no interior da carteira de cigarros foi apreendida a quantia de cinco reais em espécie; Que, diante dos indícios de autoria foi dada voz de prisão ao suspeito e o mesmo encaminhado a CIA/PM”
– ID 240931259, pág. 10.

Há que observar no caso em apreço que
as circunstâncias fáticas observadas e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu de patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia, que após recebimento de informações anônimas de que um indivíduo estava promovendo o comércio espúrio, lograram êxito em avistar o ora recorrente com as mesmas características repassadas, motivo pelo qual foi procedida a busca pessoal e localizados com
DHEIME
as porções de cocaína.

Assim, os agentes públicos, imbuídos do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem, apreenderam no caso em apreço:
11 (onze) porções de cocaína
equivalentes a 4,180g (quatro gramas e cento e oitenta miligramas)
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.
Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

No mais, o fato de as testemunhas consistirem nos agentes públicos que diligenciaram na prisão em flagrante, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de consistir em testemunho harmônico às demais provas dos autos, inexiste qualquer indicativo de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Não obstante isso,
ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 834.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) – destaquei.

Diante deste cenário probatório,
descabe acolher o pleito
de desclassificação da conduta
para porte ou posse de drogas para consumo pessoal.

Mesmo porque, como é cediço,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, muito embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva, tal detalhe não implica necessariamente na desclassificação da conduta, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do
“comércio formiga”
, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa ora analisada.

Fosse pouco, não se pode negligenciar a informação de que foi apreendido entorpecente de natureza
de alto potencial lesivo
; ao que se alia o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, assim como à
conduta
do agente, devendo ser ressaltado que
o réu foi pontualmente descrito, a partir de suas vestimentas,
por transeuntes que teriam flagrado a mercancia ilícita, bem como indicado o
local em que estava praticando o narcotráfico
e
apontado como responsável pela difusão ilícita das substâncias
.

Outrossim, ainda que procedente a tese defensiva de que o réu é mero usuário de drogas ilícitas, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado, sendo a redação do
Enunciado Orientativo n.o 03
, aprovado pela c. TCCR/TJMT no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que a ação por ele praticada se amolda formalmente ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sendo imperativa a manutenção o desfecho condenatório.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
DHEIME RAIMUNDO
por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, como bem consignou a magistrada de primeira instância – “
No que toca os antecedentes criminais juntados em Id 62457708- pág. 115/117, observa-se a baixa do Executivo de Pena n. 3655-34.2013.8.11.0004 em 09/07/2013, e do Executivo de Pena n. 1128-51.2014.8.11.0012, em 15/04/2016. Assim, nos termos do artigo 64 do Código Penal, tendo em vista a data da prática do delito em questão, 18/09/2017, resta configurada dupla reincidência
” (ID 249031266 - Pág. 7)
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

III –
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI DE DROGAS
.

Como última vertente recursal, o apelante postula a aplicação do artigo 46 da Lei de Antidrogas, sustentando para tanto que o acusado confessou ser usuário de drogas, devendo assim ser reduzida sua reprimenda decorrente da falta de discernimento para entender o caráter ilícito do fato.

Após detida análise dos autos,
não há como falar na pretendida incidência do artigo 46 da Lei n.o 11.343/2006
, o qual prevê causa de redução de pena, nos seguintes termos:

Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.”
– destaquei.

O simples fato de o agente eventualmente ser usuário de entorpecentes não enseja a aplicação automática do artigo 46 da Lei n.o 11. 343/2006, que ao adotar o caráter biopsicológico para aferir a imputabilidade, exige ser o agente, ao tempo da ação, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

In casu
, além da ingestão da substância entorpecente ocorrer de forma voluntária e consciente, constitui ônus da defesa comprovar a suscitada dependência química, que conforme denota-se na hipótese, sequer fora pleiteado pela Defensoria Pública durante a instrução criminal realização de exame de dependência toxicológica.

Corrobora esse entendimento os arestos que seguem,
in litteris
:

“(...) 4.
O Tribunal de origem consignou que o laudo médico pericial atestou que o recorrente era capaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento e

destacou que a dependência toxocológica leve não tem o condão de fazer incidir a minorante do art. 46 da Lei 11.343/2006
. 5. (...) 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.134.828/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023.) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) IV -
SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO COMPROVADA. Não havendo qualquer comprovação de que o réu tivesse reduzida a capacidade de entender o caráter ilícito das suas ações, em razão da sua dependência química, não se mostra cabível a causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei de Drogas.
1o APELO. MINISTÉRIO PÚBLICO (...)”.
(TJ-GO - APR: 01931490520178090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Des. João Waldeck Felix de Sousa, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Acórdão publicado em 24/04/2023) – Destaquei.

Importa destacar, por oportuno, que em todas as oportunidades em que o apelante foi ouvido, ficou demonstrado se tratar de uma pessoa bem orientada no tempo e no espaço, com a exigida consciência dos atos por ele praticados.

Assim, pelos fundamentos acima
, afasta-se o pedido de incidência ao caso do disposto no artigo 46 da Lei no. 11.343/06
.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

V –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
DHEIME RAIMUNDO DA SILVA
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo da
Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT
nos autos da Ação Penal n.o
0006683-44.2017.8.11.0012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025